Tribunal: TJBA
Processo: 8143596-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8143596-82.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NATHALIA PARAISO Advogado(s): ROBERTO WAGNER DE GOIS BEZERRA FILHO APELADOS: ORAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA e outros (2) Advogado(s): JOSE GABRIEL LOPES PIRES ASSIS DE ALMEIDA, MAURO CRISTIANO MORAIS, JOAO FELIPPE SAMPAIO DOLIVEIRA, MARIANA MARTINS CASPARY RIBEIRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE REAL DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DEFERIDA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Autora ajuizou ação de reparação de danos decorrentes de fraude financeira em suposto esquema de pirâmide, com investimento de R$40.000,00. Requereu justiça gratuita alegando desemprego e hipossuficiência. O juízo indeferiu a gratuidade com base em residência em endereço nobre e valor do investimento pretérito, deferiu parcelamento de custas em três vezes, e posteriormente cancelou a distribuição por inadimplência (art. 290, CPC). Apelante insurge-se contra a decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamentos para reformar a sentença que cancelou a distribuição do feito, com (i) reconhecimento de nulidade do indeferimento da justiça gratuita por ausência de intimação prévia para comprovação da hipossuficiência; e (ii) deferimento do benefício diante da demonstração de desemprego e impossibilidade de arcar com as custas processuais. III. Razões de decidir 3. O juízo de origem não observou o procedimento estabelecido no art. 99, §2º, do CPC, que exige intimação prévia da parte para comprovação dos pressupostos da gratuidade antes do indeferimento, configurando vício procedimental que enseja nulidade da decisão. 4. A fundamentação do indeferimento baseou-se em elementos insuficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC), pois residência em endereço nobre, sem prova de titularidade, e investimento pretérito realizado antes do desemprego não demonstram capacidade econômica atual. 5. A Apelante comprovou desemprego por meio de carta de desligamento (novembro/2022) e a impossibilidade factual de arcar com as custas durante 18 meses de inadimplência do parcelamento deferido, demonstrando a hipossuficiência alegada. 6. O investimento de R$40.000,00 foi realizado quando a autora possuía vínculo empregatício e constitui exatamente o objeto da ação de reparação, não podendo ser considerado patrimônio disponível, mas sim prejuízo que agravou sua situação financeira. 7. O cancelamento da distribuição sem adequada análise do pedido de gratuidade viola o direito fundamental de acesso à justiça consagrado no art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Justiça gratuita deferida. Determinado o prosseguimento regular do feito no juízo de origem. Quanto à arguição de violação à dialeticidade recursal, observa-se que a Apelante confrontou o cerne da decisão recorrida, que foi o cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas, insistindo na tese de hipossuficiência e acesso à justiça. Arguição rejeitada. Tese de julgamento: "1. O indeferimento da justiça gratuita sem prévia intimação da parte para comprovação da hipossuficiência viola o art. 99, §2º, do CPC. 2. Residência em endereço nobre e patrimônio pretérito, sem prova de titularidade do imóvel e análise da capacidade econômica atual, não afastam a presunção de veracidade da declaração de pobreza de pessoa natural desempregada. 3. O investimento objeto de ação de reparação por fraude não configura patrimônio disponível apto a afastar a concessão da gratuidade." ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º, 290, 489, §1º, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: n/a Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8143596-82.2023.8.05.0001, sendo Apelante Nathalia Paraíso e Apelados Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A e outros ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a arguição de ausência de dialeticidade recursal, conhecer e dar provimento ao recurso para reformar a sentença. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator